Tribunal: TJMT
Processo: 1015110-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015110-78.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO FERREIRA & CIA LTDA - ME
AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Carlos Antonio Ferreira & Cia Ltda.-ME, no bojo do recurso de Agravo de Instrumento n. 1015110-78.2019.8.11.0000, julgado em 18.12.2019, postula a instauração de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do art. 176 e ss do RITJMT.
Alega que, diferentemente do entendimento adotado por esta Câmara, a Segunda Câmara de Direito Privado, adota a orientação de que o valor das astreintes deve ser limitado ao da ação de execução. Colaciona julgado proferido no Agravo de Instrumento n. 1015257-07.2019.8.11.0000.
Requer o processamento do incidente na forma regimental e o seu provimento, para que a tese proferida pela e. Segunda Câmara de Direito Privado, proferida no Agravo de Instrumento n. 1015257-07.2019.8.11.0000, prevaleça sobre a tese proferida neste Agravo de Instrumento, com a uniformização da jurisprudência deste e. Tribunal em entendimento aos parâmetros fixados pelo STJ nos recursos AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.
Decido.
A pretensão deduzida nesta petição não se acha revestida de forma e juízo adequados.
A figura de que lança mão o requerente não tem mais adequação, pelo menos como posto no CPC/2015.
Atualmente, o instrumento semelhante acha-se disciplinado no art. 976 e seguintes do CPC, de resto não observado.
De modo que indefiro o pedido.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator